Tribunal: TJMT
Processo: 1007553-26.2019.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007553-26.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SARA DE BAIRROS - CNPJ: 13.921.353/0001-76 (AGRAVADO), SARA DE BAIRROS DIAS - CPF: 073.143.849-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA — ARTIGOS 932, III E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Na hipótese de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, é de rigor o não conhecimento do agravo interno, a teor do disposto nos artigos 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que não conheceu da apelação (Id. 147589665).

Assegura que “
a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções catastróficas, já que, repise-se, a Administração Pública seria obrigada a devolver todos os valores pagos pelos contribuintes até então, impactando, descomedidamente, o orçamento estadual
.”.

Assevera que “
sendo incabível atribuir efeito vinculante à fundamentação de um dado julgamento (ratio decidendi), afirma-se, mais uma vez, que não cabe estender, genericamente, os efeitos ex tunc adotados na ADI 2908, que analisou especificamente a lei sergipana, ao caso da TACIN instituída no Estado de Mato Grosso
.”

Afiança que “
impende ressaltar que é assente o entendimento de que o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido em ADI é desnecessário ao imediato cumprimento do decisum. Nesse sentido, ainda que hajam embargos declaratórios pendente de julgamento, não é necessário que se aguarde a sua apreciação para que seja cumprido o seu inteiro teor, bastando, para tanto, a publicação do acórdão
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 149520689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 715,82: setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (certidão de dívida ativa nº 2018932968, Id. 146637709), em que a inicial foi protocolada em 23 de dezembro de 2019 (Id. 146637708 – fls. 16) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 7 de janeiro de 2020 (Id. 146637710).

É este o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, reconheço a nulidade do processo executivo e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios. [...]. (Id. 146637727).

Em decisão monocrática proferida em 18 de outubro de 2022, não conheci da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso pois a execução fiscal não ultrapassa o valor de alçada (Id. 147589665).

A decisão no essencial, é do seguinte teor:

[...]
A pretensão recursal formulada pelo apelante não comporta juízo de prelibação positivo. Isto, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº
1168625/MG
(Tema nº 395) em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, considerando a data da propositura da execução.

[...]

Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal,
23 de dezembro de 2019
, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante corresponde a
R$ 1.031,18: mil e trinta e um reais e dezoito centavos
(valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1 de janeiro de 2001 a
23 de dezembro de 2019
. Sítio eletrônico “
DrCalc.net Índices e Cálculos na Web
”. Disponível em:
. Acesso em: 17 de outubro de 2022), portanto, acima do
quantum
executado,
R$ 715,82: setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos
.

Anoto, por fim, que a interposição de apelação, em casos que tais, se apresenta como erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

[...]

Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do Regimento Interno do Tribunal, não conheço do recurso. [...]. (
Id. 147589665).

No caso, a decisão limitou-se em verificar o valor de alçada da
execução fiscal, a qual não alcançou.

Todavia, o agravante não impugnou uma linha das razões de decidir, pois o fundamento do recurso está centrado na alegação de que “
tem-se por imperioso o reconhecimento da higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa e referentes a período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.
” (Id. 149400655 – fls. 14).

Daí decorrente, evidente a violação do princípio da dialeticidade, visto que não impugnados os fundamentos da decisão agravada.

De fato, o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
”.

[...]
Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 24786/GO ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante
.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e

aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1442160/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 53249/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2017). [sem negrito no original.

[...]
O CPC/2015 no seu §1º do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da Dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente, o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023